Tribunal: TJDFT
Processo: 0751477-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das diferenças da Gratificação de Preceptoria devida à parte autora, devendo utilizar como referência a tabela de vencimentos da Lei no. 5.249/2013.
3. A função de preceptoria encontra-se suficientemente regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e a negativa de pagamento implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
4. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no. 124/2009 e no. 74/2015 regulamentam e estabelecem a forma de cálculo da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional.
5. A área de atuação da parte recorrida (Enfermagem) está contemplada pela norma que regulamenta a matéria (Art. 1o, §1o, Anexo Único, da Portaria da SES/DF no. 74/2015).
6. A Lei Distrital no. 5.249/2013 reestruturou, a partir de 1o de setembro de 2014, a tabela de escalonamento vertical e a tabela de vencimentos básicos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo devidas à parte recorrida as diferenças apuradas em face do cálculo incorreto da gratificação de preceptoria.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.